Tribunal: TJPA
Processo: 0809387-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809387-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS DE TRATAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO À PACIENTE MENOR DE IDADE COM TUMOR NASAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – REJEITADA. MÉRITO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (CIRURGIA
ANGIOFIBROMA NASOFARÍNGEO)
CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA, POIS QUESTÕES DE ORDEM ORÇAMENTARIA NÃO PODEM SERVIR DE FUNDAMENTO PARA SE AFASTAR DIREITO FUNDAMENTAL.
GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DEMORA. LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE OS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS ULTIMEM PROVIDÊNCIAS VISANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
,

proc. nº 0800520-91.2020.8.14.0055, ajuizada em face do Município de São Miguel do Guamá e do Estado do Pará, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (id nº 3676218):

“Diante do exposto, em uma análise prévia do conjunto fático-probatório dos autos, leva a convicção sumária pelo não deferimento da medida liminar, uma vez que os documentos acostados aos autos não demonstram a urgência da realização da cirurgia pelo fato da solicitação não mencionar de maneira clara a urgência a fim de evitar o agravamento da situação da paciente, bem como em virtude da cirurgia ter sido solicitado há quase um ano.

Desse modo, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos para o acolhimento do pleito, desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).”.

Em suas razões (id. 3676216
), historia o agravante que a ação originária se trata de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público na qualidade de substituto processual do paciente menor E. C. S. dos S., na qual postula a disponibilização de tratamento médico hospitalar em caráter de urgência.

O recorrente defende a necessidade de reforma da decisão agravada, por restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência - o
periculum in mora
e do fumus boni iuris.

No que tange ao
periculum in mora
, aduz que o dano irreparável da demanda repousa no fato de que está comprovada a necessidade de o paciente ser submetido de imediato ao tratamento médico que lhe fora prescrito, sob riscos de ter seu estado agravado em razão da ineficiência do poder público na garantia do acesso à saúde.

Quanto ao
fumus boni iuris
, assevera que compete ao poder público garantir o acesso à saúde, sendo obrigação dos gestores do Sistema Único de Saúde cumprir o dever político-constitucional de prestar o adequado serviço de saúde, com acesso igualitário e universal a todo cidadão.

Afirma ainda que, no caso em questão, além do médico solicitante, ao qual cabe a função de descrever bem o quadro clínico do paciente motivando a necessidade de transferência do paciente, a avaliação do quadro clínico do paciente foi feita pelo médico regulador da Central de Regulação de Alta Complexidade, ao qual é atribuída a competência para julgar e decidir sobre a gravidade de cada caso, pelo que deve ser reformada a decisão agravada, por entender que resta amplamente demonstrada, por meio dos laudos médicos, a necessidade de transferência do paciente e a realização da cirurgia prescrita.

Pontua que a tramitação complexa e demorada da ação civil ordinária por si só representa perigo integral à proteção à saúde e à vida do paciente.

Por essa razão requer o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a realização do procedimento cirúrgico de angiofibroma em favor do menor E. C. S. dos S.

No mérito, requer a confirmação da antecipação da pretensão recursal, com a concessão de antecipação de tutela
inaudita altera pars
, nos termos do artigo 12 da Lei n° 7.347/85, para obrigar o Município de São Miguel do Guamá-PA e o Estado do Pará garantirem caráter de urgência à disponibilização ao paciente E. C. S. dos S. a cirurgia de angiofibroma, ressaltando que o não cumprimento caracteriza a conduta prevista no art. 330 do Código Penal brasileiro e pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento.

Juntou documentos.

Em sede de plantão judiciário, a desembargadora plantonista deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 3678551) determinando que fosse realizada a cirurgia de angiofibroma nasofaríngeo em favor do menor.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id nº 3761120) sustentando, em suma, que a competência para o fornecimento do tratamento

pleiteado é do ente municipal e que o procedimento de angiofibroma é um tratamento de caráter eletivo, ou seja, não haveria urgência na sua realização.

Destaca a situação de calamidade da saúde pública em razão da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual diversos procedimentos foram adiados.

Afirma que está empreendendo esforços para disponibilizar o tratamento ao paciente.

Defende, ainda, a necessidade de ser observada a ocorrência do
periculum in mora
inverso, por dois motivos bastante preponderantes: a) o perigo de efeito multiplicador deste precedente; e b) a afetação de imediato, sem qualquer previsão ou planejamento orçamentário, de grandes recursos públicos em um único caso, deixando buracos na verba que iria atender toda uma coletividade.

Ao final, requer o conhecimento e não provimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Apesar de intimado na qualidade de agravado, o Município de São Miguel do Guamá não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 4040879).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4063254).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise.

Havendo preliminar suscitada pelo Estado do Pará em sede e contrarrazões, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará extrai-se a suscitação da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde, incluindo realização de cirurgia, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos de ação civil pública, que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida pelo representante do
Parquet
em favor do menor E. C. S. dos S. que necessita realizar tratamento cirúrgico denominado angiofibroma nasofaríngeo, em decorrência de um tumor nasal, sob o fundamento de que não se trata de uma cirurgia de caráter de urgência.

In casu,
observa-se pelos documentos médicos colacionados, que o paciente é portador de um tumor nasal, necessitando de cirurgia de
angiofibroma nasofaríngeo,
porém encontra-se esperando a disponibilização da cirurgia há mais de um ano.

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Dito isso, desde logo incumbe-me frisar que, em que pese o respeito à decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, em
análise aos documentos juntados, diviso preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante, tendo em vista que o seu pleito está fundamentado na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que as argumentações relativas a limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do entes públicos em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[2]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, o paciente menor deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, especialmente pelo fato de estarmos falando de um paciente adolescente, que possui um tumor nasal, com recidiva, e já está aguardando a realização da cirurgia há mais de um ano.

Assim, como se vê, a condenação dos entes estadual e municipal ao fornecimento de tratamento médico adequado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Dessa forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Dessa maneira, não há que se falar em falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública.

A
demais,
a decisão do juízo “
a quo
” não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos entes em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido de imediato o tratamento de saúde pleiteado em favor do menor.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o paciente encontra-se correndo risco de agravamento de sua patologia caso não realize o procedimento cirúrgico e se submeta ao tratamento adequado à sua patologia,
devidamente comprovada através de declaração médica conforme fundamentação alhures.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo instrumento interposto para reformar a decisão agravada no sentido de deferir o pedido de tutela de urgência para que os entes públicos demandados forneçam o tratamento médico-cirúrgico pleiteado ao menor E. C. S. dos S., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

[2]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 07/06/2021